Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-92.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700759-92.2021.8.07.0008 RECORRENTE: JOÃO VITOR BENTES FONTELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. PREVALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a concessão da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação. 2. A despeito da primariedade e dos bons antecedentes, inviável a concessão da benesse quando evidente o envolvimento do réu com a seara delitiva, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendida, as informações de que fornecia entorpecentes ao corréu, e o fato de voltar a delinquir, não obstante a concessão de liberdade provisória. 3. Embargos infringentes conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devido a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que o órgão julgador teria utilizado uma condenação não transitada em julgado para negar a incidência da minorante, razão pela qual teria afrontado o Tema 1.139/STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, destaca-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto com o objetivo de revisar decisão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, negando a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. O recorrente alega ausência de provas quanto à destinação da droga a terceiros e não preenchimento dos requisitos para exclusão da minorante de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do recorrente poderia ser desclassificada para posse de drogas para uso pessoal; e (ii) se seria cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desclassificação para uso pessoal se mostra inviável, pois o conjunto probatório confirma a prática de tráfico, evidenciado pela apreensão de quantidade significativa de comprimidos de ecstasy, pelas circunstâncias de apreensão e pelo teor das mensagens de WhatsApp recuperadas, que indicam a comercialização habitual de entorpecentes. 4. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado justifica-se pela comprovação da dedicação do recorrente a atividades criminosas, evidenciada por conversas no aplicativo WhatsApp, nas quais o acusado oferece drogas para venda, demonstrando habitualidade e envolvimento contínuo no comércio ilegal de entorpecentes. 5. A jurisprudência do STJ sustenta que, para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, o envolvimento habitual em atividades de narcotráfico é fator suficiente para afastar o tráfico privilegiado. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.772.238/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 4/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024